Tribunal: TJSP
Processo: 0000181-58.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado Pena motivadamente dosada, necessária para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida - Recurso desprovido.